Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88).
II - É dever do Estado fornecer medicamentos se indispensáveis ao tratamento daquele que não possui condições para adquiri-los, cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
III - Assim, recai sobre o ente estatal a obrigação de viabilizar o fornecimento dos medicamentos de que o autor necessita, salvaguardando o princípio da dignidade da pessoa humana e, também, o da isonomia.
IV - Negou-se provimento à remessa necessária.